Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DESINTERESSE EXPRESSO DA PARTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. PREVISÃO EXPRESSA. PINTURA DO IMÓVEL. PREVISÃO EXPRESSA. VALIDADE. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL AUTÔNOMA. DESCUMPRIMENTO. COBRANÇA DEVIDA DO VALOR PREVIAMENTE PACTUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, condenando solidariamente as rés ao pagamento de valores decorrentes de encargos locatícios inadimplidos, multa rescisória, seguro-fiança e custos de pintura do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se incidem os efeitos materiais da revelia no caso concreto; (iii) determinar se são legítimas as cobranças relativas à multa contratual e à pintura do imóvel com base nas cláusulas pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de origem oportuniza às partes a especificação de provas e a manifestação quanto ao julgamento antecipado da lide, tendo a parte, de forma expressa, declarado desinteresse na produção probatória.
4. A manifestação inequívoca da parte no sentido de não produzir provas configura preclusão consumativa, impedindo a posterior alegação de nulidade por ausência de dilação probatória.
5. A arguição de cerceamento de defesa, após a expressa renúncia à produção de provas, caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado pelo ordenamento jurídico, por afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.
6. A revelia enseja a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344 do CPC), a qual somente é afastada nas hipóteses taxativas do art. 345 do CPC, não verificadas no caso concreto.
7. O comparecimento tardio do réu não restitui faculdades processuais já preclusas, devendo receber o processo no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC).
8. A recusa do credor em aceitar proposta de acordo não configura ilegalidade, pois não há obrigação de aceitar composição unilateral, prevalecendo os princípios do pacta sunt servanda, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.
9. Havendo previsão contratual expressa de multa por inadimplemento, correspondente a três aluguéis, é legítima sua cobrança, independentemente da comprovação de prejuízo, por se tratar de cláusula penal válida e eficaz.
10. A obrigação de devolução do imóvel com pintura integral, quando prevista contratualmente, constitui obrigação autônoma e exigível independentemente da comprovação de danos extraordinários.
11. O locatário deve restituir o imóvel no estado em que o recebeu, conforme a Lei do Inquilinato e o contrato, respondendo pelos custos de recomposição quando não cumpre a obrigação de fazer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada a especificar provas, opta pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão consumativa.
2. A revelia produz presunção relativa de veracidade das alegações fáticas quando não configuradas as hipóteses do art. 345 do CPC.
3. A cláusula penal prevista em contrato de locação é válida e exigível em caso de inadimplemento, independentemente de prova de prejuízo.
4. É legítima a cobrança de valor previamente pactuado para pintura do imóvel quando o locatário descumpre a obrigação contratual de devolvê-lo no estado original.